Tribunal: TJDFT
Processo: 0752628-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752628-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MERCIA TIEKO ABE BARROSO RECORRIDO: ESPÓLIO EVANDRO BARROSO CANARVAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SUCESSÓRIO. PRECATÓRIO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR PELO DECURSO DE TEMPO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. A verba representativa do precatório, embora tenha origem salarial, perde a natureza alimentar em razão do decurso do tempo. 2. Ao perder o caráter de natureza alimentar, o precatório comum ou indenizatório deve ser partilhado pelos herdeiros nas devidas proporções de suas quotas, sem benefícios ou privilégios, conforme as regras ordinárias de vocação hereditária. 3. Em que pese a herdeira gozar da qualidade de pensionista do autor da herança, esta não guarda a titularidade das verbas deixadas a esse título pelo autor da herança, justamente por não se tratar de verbas de natureza alimentar. 4. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 1o da Lei 6.858/1980; 184, 185, 215, 217, estes da Lei 8.112/1990; e 1.829 do Código Civil, sustentando ser a única detentora do direito de percepção e levantamento dos alvarás relativos aos precatórios, por serem verbas integrantes de sua pensão por morte de cônjuge. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TRF4 a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 6.858/1980; 184, 185, 215, 217, estes da Lei 8.112/1990; e 1.829 do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1726468/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010